Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710001-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA,BRAGA &amp; PARCA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA, BRAGA &amp; PARCA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de EVANDO LUIZ DE SOUZA, indeferiu pleito de expedição de carta rogatória, nos seguintes termos (ID 151070139 do processo de origem): 1. As pesquisas patrimoniais realizadas até então resultaram infrutíferas (ID 55833742 e 150694012). Ademais, conforme informa o próprio exequente no ID 149206016, o executado possui ampla lista de dívidas sob execução judicial. Assim, resta evidenciada a ausência de patrimônio. Caso haja investimento em moeda estrangeira, é absolutamente improvável, razão pela qual incumbe ao credor demonstrar a existência, nos termos do art. 373 do CPC. Assim, indefiro o pedido de expedição de Carta Rogatória formulado no ID 150999890. 2. Fica o o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a medida pleiteada se revela adequada, dados o comportamento abusivo e a má fé do recorrido. Menciona ter trazido aos autos robustas provas revelando a existência de numerários titularizados pelo agravado na forma de criptomoedas em paraíso fiscal, destacando que o devedor responde criminalmente por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Aduz ter esgotado as tentativas na localização de bens aptos a adimplir a dívida, autorizando o deferimento de seu pleito. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para autorizar a expedição de carta rogatória pelo juízo a quo. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostram presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. Em detida análise do caderno processual, verifico que foram realizadas via sistemas Bacenjud (ID 55835459), Renajud (ID 55835460), Sisbajud (ID 150694016) buscas por patrimônio para fins de satisfação da dívida. A pesquisa via Renajud apontou a existência de 4 (quatro) automóveis em nome do recorrido, todos contendo restrições, ou seja, inaptos a satisfazer a dívida (ID 55835460). O devedor também intentou penhorar eventual pensionamento recebido pelo credor, o que foi inviável (ID 94479678). Embora alegue que esgotou os meios orientados à localização de bens titularizados pelo recorrido aptos a adimplir a dívida, a dinâmica processual não revela essa exaustão. De fato, existem diversos outros mecanismos menos onerosos e prolongados postos à disposição do credor para ver o crédito executado adimplido. Como se vê, não estão presentes, a princípio, os requisitos autorizadores da concessão da providência de urgência intentada, hábeis a comprometer a lisura da disputa que ora se investiga. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador